Tribunal: TJDFT
Processo: 0727141-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0727141-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA ZAMPROGNO, SEBASTIAO ALVES MATOS RECORRIDO: SEBASTIAO ALVES MATOS, ANA PAULA ZAMPROGNO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por SEBASTIAO ALVES MATOS em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto. O recorrente não recolheu as custas e o preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Nas contrarrazões, a ré acosta aos autos contracheque do autor de janeiro de 2017 (ID Num. 26102919 - Pág. 2), no entanto, consta no Portal da Transparência do Distrito Federal a remuneração bruta dele em 04/2021 de R$ 9,690,05, cujo líquido, após os descontos obrigatórios, de R$ 7.658,31, sendo o autor policial militar inativo. Por sua vez, o autor se limitou a pleitear o benefício, mas em nenhum momento trouxe aos autos, de fato, nada que comprovasse sua hipossuficiência, ressaltando que sua remuneração não retrata tal condição. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por SEBASTIAO ALVES MATOS e determino a intimação para recolher as custas e o preparo recursal, na forma dos arts. 42, §1o e 54, ambos da Lei n.o 9.099/95, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.